Tribunal: TJBA
Processo: 8048655-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048655-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS PIRES REGIS

Advogado(s)
:
MARCOS PIRES REGIS

AGRAVADO: IDA MARIA PIRES REGIS LEITE e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO SANTOS COSTA NETO, RAFAEL MEIRA COSTA, WAGNER BRITO DA SILVA, CANDIDA DAMASCENO SILVEIRA LEITE, PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. LIBERAÇÃO ANTECIPADA DE VALORES EM FAVOR DE HERDEIROS NECESSITADOS. BENS DO ESPÓLIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. A preliminar de nulidade da decisão por ausência de gravação da audiência é afastada, porquanto não demonstrado prejuízo concreto à defesa ou ao contraditório, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas e a suficiência da ata circunstanciada e da robusta documentação que lastreou a decisão agravada. O inventário, embora siga rito procedimental para apuração de ativos, passivos e posterior partilha, não pode se sobrepor à proteção de direitos fundamentais, especialmente quando demonstrada situação
de hipossuficiência e urgência para suprir o mínimo existencial
, a saúde (Art. 196, CF) e a educação (Art. 227, CF) das herdeiras, notadamente da menor com deficiência. A prudente liberação parcial e fundamentada do numerário, devidamente justificada pelo juízo de origem, não se confunde com a partilha definitiva de quinhão hereditário e não compromete a garantia dos credores ou do Agravante, pois o montante principal referente à venda dos imóveis (R$ 1.500.000,00) permanece em conta judicial, sendo as despesas autorizadas uma fração minoritária e de natureza alimentar e essencial extraída deste montante, em estrita observância à função social da herança.
Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8048655-75.2025.8.05.0000
, em que figuram, como
agravante,
MARCOS PIRES REGIS

e, como agravada,
IDA MARIA PIRES REGIS LEITE e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao presente Agravo de Instrumento,
restando prejudicado o Agravo Interno
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA